Tribunal: TJDFT
Processo: 0703968-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) Número do processo: 0703968-54.2025.8.07.0000 REQUERENTE: CLELMO BARBOSA DOS SANTOS FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de revisão criminal, escrita de próprio punho, apresentada por CLELMO BARBOSA DOS SANTOS, que cumpre pena no sistema penitenciário do Distrito Federal, conforme autos n. 04008746-03.2022.8.07.0015, conforme referência do manuscrito. Instada a se manifestar nos autos, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (id 69906780) requereu o processamento da presente revisão criminal, juntando documentação pertinente, mas assentou não encontra fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente. Sobreveio parecer da douta Procuradoria de Justiça, pela inadmissão da revisão e, no mérito, pela sua improcedência (id 70939787). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos, chega-se, em atenção à judiciosa manifestação do ilustre Procurador de Justiça, bem como da zelosa atuação da Defensoria Pública do Distrito Federal, à conclusão de que a presente revisão criminal sequer deve ser admitida. Com efeito, após a leitura dos manuscritos que inauguram o feito, tem-se a manifestação da Defensoria Pública que, embora requeira o processamento da revisão, aduziu não ter “nada mais a complementar o pedido inicial”, ao tempo em que esclareceu a pretensão do requerente: Pretende o requerente a revisão criminal do processo condenatório n. 0000038-65.2022.8.07.0003 (execução penal n. 0408746-03.2022.8.07.0015) - peças em anexo -, com trânsito em julgado em 18/04/2023, conforme carta de próprio punho autuada pelo TJDFT sob o número em epígrafe, referente à condenação à pena privativa de liberdade de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos do artigo 121, §2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, e do artigo 155, caput, todos do Código Penal. Salientou, ainda, que “o requerente alega que houve exasperação na dosimetria da pena, em especial em relação às circunstâncias legais na segunda fase, e requer diminuição especial de pena, tendo em vista ser réu confesso” e que, para tanto, “deseja rediscutir os fatos sustentando tese de legítima defesa e de desistência voluntária”. Ocorre que, na mesma oportunidade, o órgão de defesa antecipa que a matéria foi amplamente debatida no julgamento pelo Tribunal do Júri e é categórico ao afirmar que “o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal”. Seguiu-se o alentado parecer da Procuradoria de Justiça, certeiro ao mencionar que o requerente embasa o seu pedido revisional no suposto erro na aplicação da pena, mas na realidade “o que se almeja é tão somente o reexame da condenação imposta, uma vez que as teses aqui apresentadas já foram objeto de apreciação durante a instrução da Ação Penal e não foram apresentadas provas novas”, o que se pode constatar analisando os autos da origem. Desse modo, verifica-se que a revisão criminal não se enquadra nas hipóteses de cabimento arroladas no art. 621 do Código de Processo Penal, o que induz necessariamente à sua inadmissibilidade, porquanto não pode ser veiculada como sucedâneo de meios regulares de impugnação de sentenças condenatórias. Cito julgado desta egrégia Câmara: A revisão criminal será admitida quando: (a) a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou (c) quando, após a sentença, forem descobertas novas provas da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621, I, II e III, CPP). Essa ação autônoma de impugnação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou como uma espécie de segunda apelação, de forma a propiciar o reexame de todos os elementos probatórios que já foram analisados no julgamento. É incabível a revisão criminal quando as questões suscitadas já foram abordadas tanto na fase da persecução penal, quanto na ocasião do julgamento da apelação. (Acórdão 2030375, 0722146-51.2025.8.07.0000, Relator DIAULAS COSTA RIBEIRO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 04/08/2025, publicado no DJe: 19/08/2025) Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste TJDFT, NÃO ADMITO a revisão criminal e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e efetivadas as providências necessárias, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator